Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 40963141). Advirto o apelante/autor, desde já, que eventual manifestação que ultrapasse os limites das teses deduzidas pela apelada/autora em sede preliminar não será conhecida por esta relatoria. Publique-se.